Tribunal: CARF
Processo: 10980.722435/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722435/2013-07
ACÓRDÃO
1202-002.170 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade do despacho decisório devidamente
motivado e emitido com observância da legislação tributária.
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos
próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa. À míngua de tal
comprovação não se homologa a compensação pretendida.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPROVAÇÃO PARCIAL DOS VALORES
RETIDOS NA FONTE.
Comprovadas, em parte, as retenções na fonte que compuseram o Saldo
Negativo de CSLL apurado na DIPJ, cumpre reconhecer a parcela
correspondente do crédito pleiteado pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.170 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722435/2013-07
2
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 12-066.022 - 15a
Turma da DRJ/RJ1 Sessão de 04 de junho de 2014, que julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

O presente processo versa sobre os seguintes PER/Dcomp
41528.48634.221010.1.7.03-6013 (fl. 133 a 143), 32357.93588.200709.1.3.03-
6944 (fl. 1252/129) e 36347.14159.190609.1.3.03-6809 (fl. 129/132).
Segundo o que consta na primeira Dcomp, o crédito, no valor de R$ 84.780.341,86
(fl.134), refere-se ao Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2008.
A Dcomp com a descrição do crédito foi a de no 41528.48634.221010.1.7.03-6013.
No Despacho Decisório (fls. 230 a 234), consta a homologação parcial dos
PER/DCOMP, sob alegação de que o saldo negativo de CSLL montava apenas R$
84.623.102,99, sendo insuficiente para compensar integralmente todos os débitos
informados pela interessada, conforme especificado a seguir:
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.170 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722435/2013-07
3

• Conforme DIPJ/2009 (fl. 02 a 118), mais especificamente à fl. 16 a 24,
constata-se que o interessado não apurou CSLL a pagar de R$ 85.167.138,43,
informa que sofreu retenção de CSLL retida por Órgãos Públicos, Autarquias
e Fundações Federais (Lei no 9.430/1996) no valor de R$ 13.341,07, CSLL
Mensal paga por Estimativa no valor de R$ 169.597.653,44 e,
consequentemente, apurou saldo negativo de CSLL no valor de R$
84.780.341,86.
• Relativamente aos períodos de apuração de janeiro a dezembro, o
interessado se beneficiou de CSLL Retida por Órgãos Públicos, Autarquias e
Fundações Federais (Lei no 9.430/1996) e CSLL retida por Pessoas Jurídicas de
Direito Privado (Lei no 10.833/2003) conforme quadro a seguir:
• O interessado se beneficiou de CSLL retida na Fonte por Órgãos Públicos
Autarquias e Fundações Federais (Lei no 9.430/1996) e por Pessoas Jurídicas
de Direito Privado (Lei no 10.833/2003) no montante de R$ 96.004,27. Assim,
o total da dedução de CSLL retida na Fonte utilizado foi de R$ 445.831,12.
• Foi implementada pesquisa junto ao SIEF-DIRF (fl.164 a 223): O valor da
CSLL retida na fonte tendo o interessado como beneficiário foi de R$
288.592,25.
• Os pagamentos de estimativas mensais de CSLL realizadas em 2008 foram:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.170 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722435/2013-07
4

• A soma das quitações de estimativas mensais de CSLL mediante
pagamentos DARF e referentes aos períodos de apuração informados no
quadro anterior foi de R$ 169.501.649,17.
• O interessado utilizou ainda R$ 96.004,27 de CSLL retida na fonte para
deduzir valores de estimativa mensal conforme ficha 16 da DIPJ/2009.
• A soma dos valores R$ 169.501.649,17 e R$ 96.004,27 equivale ao valor
informado pelo interessado na ficha 17– linha 74 (R$ 169.597.653,44).
• A soma dos valores relativos ao aproveitamento da CSLL retida na fonte
para deduzir valores devidos por estimativa mensal e no ajuste anual
equivale à soma de R$ 96.004,27 + R$ 13.341,07 + R$ 336.485,78 = R$
445.831,12.
• Desse montante apenas R$ 288.592,25 foi confirmado. A diferença
apontada é de R$ 445.831,12 – R$ 288.592,25 = R$ 157.238,87.
• Tendo em vista que os demais valores informados na DIPJ/2009 – AC foram
confirmados, tem-se que o saldo negativo da contribuição relativamente ao
ano-calendário de 2008 a ser reconhecido deverá ser diminuído da diferença
apontada no articulado anterior no valor de R$ 157.238,87 (valores de CSLL
retidas na fonte não confirmada nos sistemas informatizados da RFB).
• Com base nas considerações anteriores e na IN-SRF no 1.300/2012, verifica-
se a existência de crédito do interessado referente ao saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2008 no valor de R$ 84.623.102,99.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.170 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722435/2013-07
5
A interessada se insurgiu contra o Despacho Decisório, do qual tomou ciência em
21/05/2013, através de manifestação de inconformidade (fl. 266 a 277)
protocolizada em 20/06/2013, apresentando os argumentos que se seguem:
• SUPERFICIALIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - VERDADE MATERIAL.
• O Despacho Decisório é nulo, em razão da superficialidade da busca das
informações, o que fere o princípio da verdade material. Um dos motivos do não
reconhecimento de parte do crédito foi à suposição de que este não sofreu todas
as retenções de imposto na fonte. Contudo, não ficou em qualquer momento
processual de que a Fiscalização teria procedido a qualquer diligência para apurar
se existiram as retenções na fonte.
• A Fiscalização deve guardar estrita obediência aos princípios da Administração
Pública como motivação e legalidade. Sendo assim, jamais poderia desconsiderar
direitos creditórios detidos pelo Requerente sem o levantamento e o exame
completo de toda a sua documentação contábil e fiscal, se baseando nos sistemas
eletrônicos da RFB.
• A falta da busca da verdade fere a motivação (não se consegue identificar a
causa do ato administrativo) e a legalidade (não há como se aplicar à lei se os
fatos são incertos), ocasionando a invalidade do ato administrativo que
desconheceu parte do direito creditório do Requerente, devendo essa C. Turma,
por esse aspecto, desconstituí-lo.
• Para resguardar os particulares de atos arbitrários do Poder Público, toda
irregularidade eventualmente verificada esteja atrelada ao princípio da verdade
material.
• As Autoridades não possuem certeza sobre os fatos que estão afirmando e de
forma absolutamente displicente, como base em meros indícios extraídos de
cruzamento de informações, não reconheceram o saldo negativo de IRPJ.
• O Fisco Federal deveria ter comprovado, a incorreção dos procedimentos a
apuração do saldo negativo.
• A requerente não foi intimada a comprovar a existência e validade das
retenções de imposto de renda, preferindo basear-se no SIEF-DIRF.
• Não foi dada oportunidade à Requerente para que prestasse esclarecimentos.
• Requer-se que as intimações sejam feitas nas pessoas dos procuradores da
Manifestante.
• A Fiscalização, antes de indeferir o crédito, aprofundar as buscas pelo tributo
antecipado, aceitando a prova dos recolhimentos mediante qualquer meio de
prova em direito admitido.
• Requer a nulidade do Despacho Decisório.
• DO MÉRITO.
• DA COMPROVAÇÃO DA CSRF.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.170 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722435/2013-07
6
• RETENÇÕES DO INSS
• Houve retenções efetuadas pelo INSS, no valor de R$ 39.623,64. As Autoridades
não reconheceram por não terem encontrado seu registro no SIEF (fl.164).
• No anexo “Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção na Fonte de
Imposto e Contribuições Federais” (doc.3), em 2008, fica comprovado que a
requerente sofreu retenções de tributos por órgãos públicos no valor de R$
603.414,54.
• Desse total, R$ 85.590,63 referem-se a retenções efetuadas pela RFB e INSS
(doc. 4).
Os dois valores foram declarados na DIPJ (fl. 151), mas apenas a parcela retida
pela RFB foi reconhecida (R$ 47.423,52).
• Os comprovantes de retenção e memória de cálculo não deixam dúvida sobre o
crédito de R$ 39.623,64.
• RETENÇÕES REALIZADAS PELA PENTÁGONO.
• Não foi reconhecida a retenção de R$ 27.002,70 efetuada pela Pentágono (CNPJ
n° 17.343.682/0001-38) por não ter registro no SIEF-DIRF (fl.173).
• Ocorreu equívoco do Requerente, pois este declarou a retenção em sua DIPJ
como sendo referente ao Fundo de Investimento Credistore (fl. 154). Isto se deu
pelo fato de os rendimentos auferidos que foram objeto de retenção serem
resultado de investimento da Pentágono no aludido fundo.
• Assim, conforme se verifica dos anexos comprovante de retenção (Doc. 05) e
memória de cálculo (Doc. 06), a Requerente efetivamente sofreu a retenção de
CSLL pleiteada, que, inclusive, foi em valor ligeiramente superior ao quanto
anteriormente declarado em DIPJ: R$ 27.604,12.
• RETENÇÕES REALIZADAS PELO HSBC - FUNDO DE PENSÃO
• Cumpre demonstrar a existência da retenção efetuada pelo HSBC Fundo de
Pensão (CNPJ n° 30.459.788/0001-60), no valor de R$ 83.134,49. O crédito
decorrente de tal retenção foi parcialmente reconhecido pelas Autoridades
Fiscais, pois, em pesquisa realizada no SIEF DIRF (fl. 178), foi encontrado
pagamento de R$ 2.267.984,40, sujeito à retenção de CSLL à alíquota de 1%,
resultando no valor reconhecido de R$ 22.679,40, como também atesta o
comprovante de retenção anexo (Doc. 07).
• No entanto, conforme se verifica do comprovante de retenção anexo (Doc. 08),
bem como sua memória de cálculo (Doc. 09), não há dúvida que o restante do
crédito, no montante de R$ 60.455,09, foi efetivamente retido, muito embora o
Requerente, por um equívoco, tenha pleiteado o crédito de R$ 82.415,88 (fl. 155),
o que não prejudica o reconhecimento de seu direito creditório.
• O Requerente elaborou o quadro abaixo, para facilitar a análise:
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.170 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722435/2013-07
7

• Assim, tendo sido comprovado o valor de R$ 127.682,85, pede e espera o
Requerente que, ao menos, esse valor seja reconhecido.
• Requer a homologação das compensações.

A 15a Turma da DRJ/RJ1 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade do despacho decisório devidamente motivado
e emitido com observância da legislação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPROVAÇÃO PARCIAL DOS VA LORES RETIDOS NA
FONTE.
Comprovadas, em parte, as retenções na fonte que compuseram o Saldo Negativo
de CSLL apurado na DIPJ, cumpre reconhecer a parcela cor respondente do
crédito pleiteado pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.170 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722435/2013-07
8
(...) IV – DO PEDIDO
43. Diante de todo o exposto, o Recorrente, requer seja dado provimento ao
presente Recurso Voluntário, para o fim de que seja parcialmente reformada a
decisão da DRJ, de modo a reconhecer as retenções de CSLL sofridas pelo
Recorrente, homologando-se integralmente as compensações efetuadas, como
medida de Direito e Justiça

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGAÇÃO DA SUPERFICIALIDADE DA INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA - FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL

A recorrente suscitou preliminar de nulidade por alegação da superficialidade da
instrução probatória e ferimento ao princípio da verdade material nos seguintes termos:

II - DA SUPERFICIALIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - FERIMENTO AO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
9.Antes de adentrar o mérito, cumpre asseverar que o procedimento adotado
pela Autoridade Fiscal é nulo em razão da superficialidade da análise das
informações necessárias para o reconhecimento do direito creditório do
Recorrente, o que, indubitavelmente, fere o princípio da verdade material.
10.Como fora mencionado, o motivo para que a SRFB e a DRJ concluíssem pelo
não reconhecimento de parte do crédito do Recorrente foi a suposição de que
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.170 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722435/2013-07
9
este não sofreu todas as retenções de CSLL na fonte declaradas. Assim, o saldo
negativo passível de compensação seria inferior ao valor compensado.
11.Contudo, não ficou evidenciado quer no Despacho Decisório quer na decisão
ora combatida que a D. Fiscalização teria procedido a todas as diligências para
apurar se, de fato, as retenções na fonte não teriam ocorrido. Não houve sequer
uma intimação solicitando ao Recorrente informações adicionais às encontradas
no SIEF - fundamentais para a comprovação do direito creditório. Com efeito, os
dados contidos no SIEF-DIRF foram o único fundamento para que a Autoridade
Fiscal não homologasse a totalidade do crédito.
12.A D. DRJ, por sua vez, corroborou tal procedimento afirmando que "O
Despacho Decisório foi bastante detalhado, procurando observar todos os
aspectos que envolvem o crédito da interessada, seguindo o princípio da verdade
material" (fl. 65).
13.Como é bem sabido, a D. Fiscalização deve guardar estrita obediência aos
princípios que regem a Administração Pública, dentre os quais se destacam o da
motivação e o da legalidade. Sendo assim, jamais poderia a D.
Fiscalização desconsiderar direitos creditórios detidos pelo Recorrente sem o
levantamento e o exame completo de toda a sua documentação contábil e fiscal,
bem como o juízo próprio acerca de tais documentos, baseando-se apenas no que
consta nos sistemas eletrônicos da RFB.
(...)15.
A leitura desse arresto não deixa dúvida de que a D.
Fiscalização tem o dever de investigar a verdade, não podendo se fiar somente
nos
sistemas eletrônicos de informações.
16.
Isto porque, a falta da busca da verdade material fere a motivação (não se
consegue identificar a causa do ato administrativo) e a legalidade (não há como se
aplicar a lei se os fatos são incertos), ocasionando a invalidade do ato
administrativo que desconheceu parte do direito creditório do Recorrente,
devendo essa C. Turma, por esse aspecto, desconstituí-lo.
(...)
17.
Contudo, no presente caso, com base em meros indícios extraídos de
cruzamento de informações efetuado por sistemas eletrônicos, a D. Fiscalização, e
posteriormente a D. DRJ, não reconheceram o saldo negativo de CSLL apurado
pelo Recorrente.
(...) 22. Assim, por não ter a D. DRJ buscado a verdade material, nem tampouco
apresentado motivação para tanto, tem-se que a r. decisão recorrida não poder
subsistir, devendo esta ser parcialmente reformada por esta C. Turma de
Julgamento, validando integralmente o crédito pleiteado do Recorrente.

Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.170 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722435/2013-07
10
Após analisar os argumentos acima delineados entendo que a preliminar de
nulidade deve ser rejeitada, isso porque não houve no curso do presente processo administrativo
a superficialidade reclamada pelo contribuinte, uma vez que a análise do direito creditório foi
criteriosamente feita com base na documentação fiscal apresentada pelo recorrente em que, na
visão da autoridade fiscal, não se confirmaram as retenções de CSLL na fonte declaradas, portanto
se concluiu que o saldo negativo passível de compensação seria inferior ao valor compensado.
Importante destacar ainda, que o direito creditório deve ser líquido nos termos do
artigo 170 do CTN, e a prerrogativa de comprovar o crédito vindicado é do contribuinte e não da
fiscalização, razão pela qual, também não merece guarida a alegação do recorrente de que a D.
Fiscalização eventualmente não teria procedido todas as diligências para apurar se, de fato, as
retenções na fonte não teriam ocorrido, afinal é o recorrente que tem que comprovar que as
retenções ocorreram e que foram oferecidas à tributação para poder compor o saldo negativo.
Por fim, restou garantido ao contribuinte o pleno contraditório e ampla defesa e o
ato administrativo foi realizado por autoridade competente, portanto não restando qualquer
hipótese de nulidade prevista no artigo 59 do DL 70235/72, razão pela qual a preliminar de
nulidade deve ser rejeitada.

DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, o ponto controvertido que remanesce da presente
demanda trata da análise de saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 84.780.341,86, referente ao
ano calendário de 2008. A DRF em despacho decisório homologou o montante de R$
84.623.102,99 e a DRJ acresceu a este montante o valor de no valor de R$ 27.604,12 (retenção de
CSLL efetuada pela Pentágono), totalizando um crédito reconhecido de R$ 84.650.707,10,
portanto o valor em litígio é de R$ 129.634,75 (R$ 84.780.341,86 - R$ 84.650.707,10).
Apenas para delimitar os valores glosados, faz-se necessário identificar as fontes
pagadoras, razão pela qual, transcrevo trechos do Recursos Voluntários com os respectivos
argumentos de defesa, os quais serão devidamente enfrentados:

23. Assim, passa-se a demonstrar, por meio de informes de rendimentos e
memórias de cálculo, que o Recorrente faz jus, no mínimo, ao valor de CSLL/Fonte
proveniente das retenções efetuadas pelo INSS (montante de R$ 38.167,11) e
pelo HSBC Fundo de Pensão (montante de R$ 60.455,09).

Sendo assim, no que diz respeito ao objeto em litígio, do total remanescente de R$
129.634,75, as retenções efetivamente reclamadas pelo contribuinte em sede de Recurso
Voluntário perfizeram o montante de R$ 98.622,20, sendo o valor de CSLL/Fonte proveniente das
retenções efetuadas pelo INSS no montante de R$ 38.167,11, e pelo HSBC Fundo de Pensão no
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.170 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722435/2013-07
11
montante de R$ 60.455,09. Logo o valor residual não reclamado de R$ 31.012,55 resta por
definitivamente glosado, uma vez que não foi objeto de impugnação específica na fase recursal.
Nessa esteira, passa-se a análise dos argumentos trazidos no Recurso Voluntário
quanto liquidez e certeza referente aos valores de CSLL/Fonte proveniente das retenções
efetuadas pelo INSS no montante de R$ 38.167,11 e pelo HSBC Fundo de Pensão no montante de
R$ 60.455,09.

RETENÇÕES EFETUADAS PELO INSS

No que diz as retenções efetuadas pelo INSS no Montante de R$ 38.167,11 o
contribuinte envidou esforço argumentativo para comprovar a sua legitimidade na composição do
saldo negativo com base no "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte de
Impostos e Contribuições Federais" anexo à Manifestação de Inconformidade (Doc. 03 da
Manifestação de Inconformidade), em que recebeu da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no
ano-calendário de 2008, R$ 8.559.063,11, o que ensejou a retenção, sob o código de receita 6188,
do valor total de R$ 603.414,54:

Assim, o recorrente aplicou o teor do artigo 31 da Lei n° 10.833/2003, em que os
tomadores de serviços devem reter 1% do valor dos serviços tomados a título de antecipação da
CSLL devida ao final do calendário pelo prestador, R$ 85.590,63 foram retidos a título de
CSLL/Fonte (R$ 8.559.063,11 x 1%), conforme memória de cálculo reproduzido (Doe. 04 da
Manifestação de Inconformidade):
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.170 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722435/2013-07
12

O Acórdão recorrido manteve a glosa basicamente por entender que apenas o
"Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte de Impostos e Contribuições
Federais" não seria suficiente para atestar o direito creditório, nos seguintes termos:

Com relação ao INSS, a interessada informa que houve retenções de R$
39.623,64. Ocorre que não consta do feito qualquer documento que comprove
tais alegações. O documento citado pelo contribuinte (fl. 301) se refere a
retenções efetuadas no código 6188 feitas pela RFB - CNPJ 00.394.460/0058-87.
Apesar de a RFB e o INSS serem “órgãos públicos federais”, eles são
independentes. Cada um deles faz a sua retenção de tributos quando ocorre a
prestação de serviços, portanto, o comprovante de retenção de um órgão não
serve de comprovação para outro órgão. Como o próprio contribuinte reconhece
que as retenções efetuadas pela RFB já foram reconhecidas, tal documento não
pode ser considerado neste voto.

O recorrente rechaça os fundamentos explicando que, desde 2007, com a edição da
Lei n° 11.457/07 ("Lei da Super-Receita"), a função arrecadatória do INSS foi transferida à RFB,
inclusive as obrigações correlatas a essa atividade, razão pela qual ao se analisar o comprovante
de retenção e a DIPJ do Recorrente (fl. 151 dos autos), verificar-se-ia que o total de CSLL/Fonte
retido pela RFB foi de R$ 85.590,63.
No entanto, apenas o montante de R$ 47.423,52 foi utilizado para compor o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, restando o crédito de R$ 38.167,11, portanto o
direito creditório no valor de R$ 38.167,11, que compõe o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2008 estaria comprovado.
Afirma ainda a recorrente, que poder-se-ia dizer que esse valor de R$ 85.590,63 se
referiria tanto às retenções efetuadas pelos serviços prestados ao INSS como pelos serviços
prestados pela RFB, ambas declaradas na DIPJ do Recorrente:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.170 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722435/2013-07
13

No entanto, entendo que a glosa deve ser mantida, isso porque o contribuinte
deveria demonstrar os lançamentos contábeis promovidos por ocasião da prestação dos serviços
ao INSS e de seu recebimento, apresentando os registros correspondentes no Livro Razão e
esclarecendo a natureza das contas contábeis envolvidas, correlacionando individualmente as
operações com os registros contábeis, e não apenas trazer o comprovante que ensejou a
retenção, sob o código de receita 6188 feitas pela RFB, e, não pelo INSS, ainda que tenha ocorrido
a transferência de atribuições do INSS à SRFB.
Assim, sem a demonstração comprobatória suficiente do crédito vindicado,
desacompanhada da demonstração integral do lançamento contábil e da documentação de
suporte, não restaram atendidos os critérios de liquidez e certeza necessários ao reconhecimento
do crédito nos termos do artigo 170 do CTN, razão pela qual a glosa deve ser mantida.

Das Retenções Efetuadas pelo HSBC Fundo de Pensão

Em relação as retenções efetuadas pelo HSBC Fundo de Pensão, o Recurso
Voluntário, assim se pronunciou:

36. Por fim, cumpre demonstrar a existência da retenção efetuada pelo HSBC
Fundo de Pensão (CNPJ n° 30.459.788/0001-60), no valor de R$83.134,49. O
crédito decorrente de tal retenção foi parcialmente reconhecido pela
Autoridade Fiscal, pois, em pesquisa realizada no SIEF-DIRF (fl. 178), foi
encontrado pagamento de R$ 2.267.984,40, sujeito à retenção de CSLL à
alíquota de 1%, resultando no valor reconhecido de R$ 22.679,40.
37.Da análise da decisão recorrida, observa-se que a D. DRJ entendeu que a
memória de cálculo juntada não seria prova hábil para comprovar a diferença de
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.170 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722435/2013-07
14
CSLL/Fonte pleiteada, todavia, não se manifestou sobre o comprovante de
retenção apresentado juntamente com a Manifestação de Inconformidade (Doc.
08 da Manifestação de Inconformidade), afirmando, ainda, que "Não há
qualquer documento que comprove a alegação da interessada (...)" (fl. 68 da
decisão recorrida).
38.Referido comprovante de rendimentos demonstra o pagamento, pelo HSBC
Fundo de Pensão, de R$ 8.313.449,44:

39. A memória de cálculo apresentada com a Manifestação de
Inconformidade (Doo 09 da Manifestação de Inconformidade) demonstra que o
valor de R$ 83.134,49 (R$ 8.313.449,44 x 1%) foi retido a título de CSLL/Fonte
pelo pagamento efetuado ao Recorrente.

40.
Tendo em vista que somente R$ 22.679,40 foi reconhecido, o Recorrente
pleiteia que seja admitido o crédito remanescente de R$ 60.455,09 (R$ 83.134,49
- R$ 22.679,40). Muito embora o Recorrente, por um equívoco, tenha pleiteado o
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.170 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722435/2013-07
15
crédito de R$ 82.415,88 (fl. 155), que é inferior ao crédito detido de R$ 83.134,49,
não há prejuízo ao reconhecimento do crédito em respeito ao princípio da
verdade material.
41.
Portanto, requer-se seja reconhecido mais esse direito creditório, no
montante de R$ 60.455,09, decorrente da retenção efetuada pelo HSBC Fundo de
Pensão.
Desse modo, resta demonstrada a existência do crédito de saldo negativo CSLL do
ano-calendário de 2008, composto pelas retenções acima comprovadas, as quais
devem ser confirmadas por esse E. CARF.

Sendo assim, resta analisar o argumento do contribuinte a respeito da ausência de
análise do comprovante de retenção apresentado juntamente com a Manifestação de
Inconformidade (Doc. 08 da Manifestação de Inconformidade) que eventualmente comprovaria os
rendimentos demonstra o pagamento, pelo HSBC Fundo de Pensão, de R$ 8.313.449,44.
O referido documento se encontra às e-fls. 303 e, ao analisá-lo constato que o
recorrente ao incluí-lo em seu Recurso Voluntário deixou de reproduzi-lo na íntegra restringindo a
parte que demonstra que o documento não se encontra assinado, tampouco datado, além disso
não há qualquer timbre que identifique a efetiva procedência do documento, para melhor ilustrar,
reproduzo na íntegra:

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.170 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722435/2013-07
16
Sendo assim, apesar do documento acima trazer informações indiciárias sobre o
direito creditório requerido, ele não confere a liquidez e certeza necessária ao ateste das
informações nele insertas, uma vez que não há data ou responsável identificado que tenha
subscrito o documento, lacuna que efetivamente não autoriza ao julgador a chancela necessária
para o reconhecimento do crédito
Nesse sentido, entendo por manter inalterado a decisão da DRJ, uma vez que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e
certeza do suposto saldo negativo, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes. A
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
compensação requerida, na forma do art. 170 do CTN.
Além disso, conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei
no 13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. No caso presente, não resta comprovado a retenção da CSLL.

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 384
DF CARF MF
Original